Tribunal: TJES
Processo: 0018525-28.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018525-28.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DE MOURA RIBEIRO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO FICSA. PROVIDO O RECURSO DE ANA MARIA DE MOURA RIBEIRO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante;

4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária;

6. Desprovido o recurso do Banco FICSA (Banco 6C Consignados S.A.). Provido o recurso de Ana Maria de Moura Ribeiro.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Ana Maria de Moura Ribeiro e, por igual votação, negar provimento ao recurso de banco FICSA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0018525-28.2020.8.08.0035

Apelante/Apelado: Ana Maria de Moura Ribeiro

Apelada/Apelante: Banco FICSA (Banco 6C Consignados S.A.)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (fls. 71-77), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 11086007), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/Es que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Ana Maria de Moura Ribeiro contra o Banco FICSA (Banco 6C Consignados S.A.), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de n. 010001723225 e 010001560965, determinando a restituição das parcelas indevidamente descontas de forma simples, além de condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 83-87), sustenta a recorrente Ana Maria de Moura Ribeiro, em síntese os descontos foram lançados em benefício seu previdenciário, de apenas 1 salário-mínimo, afetando sua manutenção em proporção apta a configurar abalo moral indenizável. Argumenta, ainda, que, com o reconhecimento da fraude, há clara violação da boa-fé objetiva para justificar a restituição em dobro.

A instituição financeira, em suas razões (id 11086009), sustenta que (a) os valores dos empréstimos foram depositados na conta bancária vinculada à consumidora e, se fez uso deles, convalidou os contratos; (b) o Tema 1.061 do STJ não obriga o banco a produzir prova pericial, mas de provar a autenticidade da assinatura, que pode ser realizada por outros meios, que se fez no caso com a demonstração da semelhança das assinaturas e o depósito na conta da autora; (c) se desincumbiu de seu ônus com a apresentação dos contratos de empréstimos; (d) não há justificativa para imposição de multa, tendo em vista que a suspensão dos descontos pode ser alcançado com ofício direto do juízo ao órgão previdenciário.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco dos recursos (Id 11086011 e 11086012).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos fundamentos e pedidos, procedo a análise conjunta dos recursos.

As partes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de n. 010001723225 e 010001560965, determinando a instituição financeira a devolução das parcelas indevidamente descontas de forma simples, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A consumidora reforça os abalos e transtornos dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de apenas 1 salário mínimo, para pleitear a indenização por danos morais, argumentando também que o reconhecimento da fraude demonstra a violação da boa-fé objetiva para que seja autorizada a restituição em dobro das parcelas do empréstimos.

A instituição bancária defende a convalidação dos contratos de empréstimo diante do recebimento e uso dos valores pela consumidora, apontando que o STJ não o obriga a produzir prova pericial, mas apenas a veracidade das assinaturas, o que aduz ter feito com a apresentação dos contratos e comprovação do depósito dos valores, motivo pelo qual entende que se desincumbiu de seu ônus, pugnando, por fim, pela exclusão da multa e direcionamento da suspensão dos descontos diretamente ao órgão previdenciário.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, a consumidora negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Intimada a especificar as provas que pretendia produzir (fl. 66), a instituição financeira pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 67).

Não há que se falar, portanto, em inobservância do conjunto probatório constante nos autos, bem como interpretação errônea do Tema 1.061 do STJ, tendo em vista que a instituição financeira, ciente do ônus que lhe incumbia, abriu mão da oportunidade de requerer a produção de prova pericial capaz de comprovar regularidade da contratação.

Não se sustenta a ideia de convalidação de um contrato realizado mediante fraude, especialmente porque a própria consumidora, em sua inicial, reportou o depósito indevido, manifestando-se por sua devolução, inclusive mediante depósito em juizo.

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

Com a fraude bancária reconhecida, depreende-se clara a violação da boa-fé objetiva, o que justifica a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas. No entanto, a forma de repetição de indébito deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS para que seja de forma simples para os descontos realizados até a data de publicação do respectivo julgado (30/03/2021) e em dobro, após essa data.

No que diz respeito aos danos morais, esta Câmara tem o entendimento de que ela é presumido em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, mas no caso se reforça pela condição da consumidora ser pessoa simples e ter sido claramente afetada em sua manutenção com a afetação do seu benefício previdenciário.

E ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora.

Por sua vez, declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante do exposto,
conheço do recurso
do Banco FICSA (Banco 6C Consignados S.A.) e a ele nego provimento e
conheço do recurso
de Ana Maria de Moura Ribeiro e a ele dou provimento para condenar a instituição bancária ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado pela Taxa Selic a partir do último desconto indevido, vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária, além da restituição das parcelas descontas de forma simples para os descontos realizados até a data de publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021) e em dobro, após essa data.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.